Tribunal: STJ
Processo: 0130153-75.2024.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-18

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149582 - MG(2026/0012737-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS C. E CAMPOS SILVA BORGES - MG122326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão do
recurso especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental, ressaltando a incidência da Súmula n. 182 do STJ diante da falta
de refutação específica dos fundamentos da v. decisão profligada (fls. 621-624).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou de forma efetiva, concreta e pormenorizada o óbice da Súmula n.
284 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo que deixe de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo
único, o que exige da parte agravante a contestação integral de todas as causas
impeditivas indicadas pelo Tribunal de origem.

6. Verificada a ausência de ataque direto ao fundamento que barrou o
recurso especial (Súmula n. 284 do STF), incide, por analogia, o óbice da Súmula n.
182 do STJ.

IV. RESULTADO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento

Documento eletrônico VDA56733743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f1d869a7-3da7-4cb7-a937-23f74d8d0c8a

1. É inadmissível o agravo que não ataca, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na instância de
origem (Súmula n. 182 do STJ).

: Código de Processo Civil,
III;
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

: STJ, AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.985.554/GO
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
21/10/2025,
de
.
27/10/2025
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
12 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56733743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:05
Publicação no DJEN/CNJ de 19/05/2026. Código de Controle do Documento: f1d869a7-3da7-4cb7-a937-23f74d8d0c8a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3149582 - MG(2026/0012737-3)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
AGRAVANTE
: LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS C. E CAMPOS SILVA BORGES - MG122326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 182 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência
do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial em
razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão do
recurso especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 284 do STF.

2. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo desprovimento do
agravo regimental, ressaltando a incidência da Súmula n. 182 do STJ diante da falta
de refutação específica dos fundamentos da v. decisão profligada (fls. 621-624).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em verificar se o agravo em recurso
especial impugnou de forma efetiva, concreta e pormenorizada o óbice da Súmula n.
284 do STF.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Conforme o
III, do CPC e o
parágrafo único, I, do
art. 932,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte, não se conhecerá do agravo que deixe de impugnar
especificamente todos os fundamentos da decisão recorrida.

5. A decisão de inadmissibilidade do recurso especial possui dispositivo
único, o que exige da parte agravante a contestação integral de todas as causas
impeditivas indicadas pelo Tribunal de origem.

6. Verificada a ausência de ataque direto ao fundamento que barrou o
recurso especial (Súmula n. 284 do STF), incide, por analogia, o óbice da Súmula n.
182 do STJ.

IV. RESULTADO E TESE

7. Agravo regimental desprovido.

:
Tese de julgamento

Documento eletrônico VDA56733744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 125525bf-0cc4-42eb-8a44-aa0d17ca7613

1. É inadmissível o agravo que não ataca, especificamente, todos os
fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial na instância de
origem (Súmula n. 182 do STJ).

: Código de Processo Civil,
III;
Dispositivos relevantes citados
art. 932,
RISTJ,
parágrafo único, I.
art. 253,

: STJ, AgRg no
,
Jurisprudência relevante citada
AREsp n. 2.985.554/GO
relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN
21/10/2025,
de
.
27/10/2025
RELATÓRIO
LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA interpõe agravo
regimental contra decisão monocrática que não conheceu do seu agravo em recurso
especial.
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial interposto pela
defesa em razão da ausência de impugnação específica ao fundamento de inadmissão do recurso
especial na origem, qual seja, a incidência da Súmula n. 284 do STF.
O agravante requer, ao final, a redução da reprimenda, o abrandamento do regime
prisional para o aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental interposto por LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA
busca a reforma da decisão monocrática da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo
em recurso especial em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão
de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais.
O inconformismo não prospera.
De início, verifica-se que a decisão agravada fundamentou o não conhecimento do
recurso no fato de que a parte agravante deixou de impugnar especificamente o óbice da Súmula
n. 284 do STF aplicado pela instância de origem.
Conforme consignado no referido
, a decisão de inadmissibilidade não é
decisum
formada por capítulos autônomos, exigindo que o recorrente apresente insurgência contra todos
os fundamentos que impediram o trânsito do apelo nobre.
No presente agravo regimental, o recorrente limita-se a reiterar teses de mérito,
focando na aplicação do artigo 33, § 4o, da
e na suficiência do conjunto
Lei n. 11.343/2006
probatório.
Tal postura processual ignora o princípio da dialeticidade recursal, uma vez que o
agravante não demonstrou, de forma efetiva e pormenorizada, como teria atacado o fundamento
da Súmula n. 284 do STF em seu agravo em recurso especial.
A jurisprudência consolidada deste Superior Tribunal de Justiça, refletida na Súmula
n. 182 do STJ, estabelece que é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada.
Nessa perspectiva:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL.
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTOS.
.
SÚMULA 182/STJ
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão da Presidência do Superior
Tribunal de Justiça que não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento na ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão
recorrida, conforme
.
Súmula n. 182/STJ
2. O agravante sustenta que a decisão foi genérica ao aplicar as Súmulas n. 7 e
182 do STJ, argumentando que a quantidade de droga apreendida é ínfima e não
Documento eletrônico VDA56733744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 125525bf-0cc4-42eb-8a44-aa0d17ca7613

caracteriza tráfico, pleiteando a desclassificação para uso pessoal (art. 28 da
).
Lei n. 11.343/2006
Subsidiariamente, requer a concessão de habeas corpus de ofício.
3. O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do agravo
regimental, por ausência de ataque concreto aos fundamentos da decisão recorrida e
pela impossibilidade de concessão de habeas corpus de ofício para suprir
deficiências recursais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se o agravo em recurso especial
pode ser conhecido quando não há impugnação específica de todos os fundamentos
da decisão que inadmitiu o recurso especial, e se é possível a concessão de habeas
corpus de ofício para suprir deficiências recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, conforme
.
Súmula n. 182/STJ
6. O princípio da dialeticidade recursal, positivado no
do CPC
art. 932, inciso III,
e no
parágrafo único, I, do RISTJ, exige que o recorrente ataque
art. 253,
especificamente os fundamentos da decisão recorrida, sendo insuficiente a mera
reiteração de argumentos.
7. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou
para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de flagrante
ilegalidade, o que não se verifica no caso.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica de todos os fundamentos de
inadmissibilidade do recurso especial impede o conhecimento do recurso, ante o
óbice da Súmula 182 do STJ.
2. O habeas corpus de ofício não pode ser utilizado como sucedâneo recursal ou
para suprir deficiências na interposição de recursos, salvo em caso de flagrante
ilegalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC,
III; RISTJ,
parágrafo
art. 932,
art. 253,
único, I;
,
Lei n. 11.343/2006 art. 28.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no
,
AREsp n. 977.386/SP
Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de
STJ, AgRg no
1/2/2019;
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.857.704/MS
13/5/2025.
(AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay Neto,
AREsp n. 2.985.554/GO
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
21/10/2025,
27/10/2025.
Assim, permanece incólume o óbice processual, visto que meras alegações genéricas
ou a insistência no mérito da causa não são suficientes para afastar a inadmissibilidade
reconhecida anteriormente.
Dessa forma, a manutenção da decisão que não conheceu do agravo em recurso
especial é medida que se impõe, ante a persistência da deficiência na fundamentação recursal e o
descumprimento do dever de impugnação específica previsto no
III, do Código de
art. 932,
Processo Civil.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA56733744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 14/05/2026 18:32:05
Código de Controle do Documento: 125525bf-0cc4-42eb-8a44-aa0d17ca7613

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2026/0012737-3
AREsp 3.149.582 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0024240130153 01301537520248130024 10000245010806001
10000245010806002 10000245010806003 10000245010806004
10000245010806005 1301537520248130024 24240130153
50943089120248130024
EM MESA
JULGADO: 12/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANDRÉ DE CARVALHO RAMOS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS C. E CAMPOS SILVA BORGES - MG122326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LUCAS MATEUS LISBOA DE ALVARENGA
ADVOGADO
: MARCUS VINICIUS C. E CAMPOS SILVA BORGES - MG122326
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542641155056<14<14203@
2026/0012737-3 - AREsp 3149582 Petição : 2026/0013040-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA56691508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 13/05/2026 12:26:17
Código de Controle do Documento: 18D5BDC2-B901-4864-B5B1-6EF6D9B8BBBE